Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740955-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO MENEZES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que o agravo de instrumento visava à análise da impugnação ao cumprimento de sentença e à suspensão do feito em razão da alegada inconstitucionalidade do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o agravo de instrumento interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (ii) se há configuração de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença; e (iii) se a conduta do agravante configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de penalidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL não demonstrou a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados pelo juízo a quo. Assim, o não conhecimento do recurso encontra respaldo na jurisprudência consolidada. 4. A alegação de prejudicialidade externa baseada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não se sustenta, pois o Supremo Tribunal Federal não conheceu da referida ação, afastando qualquer impacto sobre a exigibilidade do título executivo. Além disso, eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado se daria em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que inviabiliza a invocação da prejudicialidade externa no caso concreto. 5. A mera interposição de recurso não configura, por si só, litigância de má-fé. Para que seja aplicada a penalidade prevista nos arts. 79 a 81 do CPC, exige-se prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica no caso concreto. Assim, afasta-se a aplicação de multa processual requerida pela parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 2. A não admissão da ADI 7.391/DF pelo STF afasta a alegação de prejudicialidade externa e não interfere na exigibilidade do título executivo judicial. 3. A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica na simples interposição de recurso, ainda que este não seja conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.016, III, 932, III, 313, V, “a”, 525, §1o, III, e 79 a 81. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611.503/SP (Tema 360), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18/08/2020; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1665402/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/12/2017. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. O embargante sustenta existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo o saneamento dos vícios e a concessão de efeito modificativo para provimento do agravo. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto aos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os principais fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante, inclusive quanto à aplicação da SELIC e ao entendimento sobre a inexigibilidade do título executivo, afastando o alegado bis in idem e a tese de coisa julgada inconstitucional. 5. A decisão colegiada destacou que a questão da aplicação da SELIC foi analisada e acolhida parcialmente no voto condutor, com o decote do excesso decorrente de erro de cálculo, inexistindo omissão quanto a esse ponto. 6. A existência de ação rescisória pendente não impede o cumprimento da sentença já transitada em julgado, tampouco configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois não há decisão judicial suspendendo o feito. 7. A jurisprudência reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia. 8. Não verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. A intenção do embargante revela inconformismo com o desfecho da causa, não a ocorrência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. 9. A mera interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A decisão que analisa adequadamente as matérias essenciais à controvérsia não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes. 3. A pendência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado. 4. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, e 313, V, “a”; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956.677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 30.01.2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, asseverando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Discorre, ainda, sobre o Tema 435/RG e ADC 58/DF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, porque, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, entendendo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do recurso especial no que tange à suposta afronta ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, tendo em vista que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não foi conhecida, não há que se falar em prejudicialidade externa. Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), reafirmou a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III, e §§ 5o, 12 e 14, todos do Código de Processo Civil, outrora declarada na ADI 2418. Dessa forma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justificando-se, por decorrência a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no § 1o, III, do art. 525 do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando-se que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF – caso tivesse sido conhecida - se daria em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se reputa, de igual forma, caracterizada a prejudicialidade externa no caso. Portanto, caso fosse o adentramento ao mérito, ainda assim, e espancando qualquer indício de prejulgamento nesta seara, não mereceria reparo a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa arguida pelo executado (ID 68861063). O apelo especial também descabe trânsito no tocante à mencionada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016